Tribunal: TJDFT
Processo: 0715071-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715071-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LEANDRO GONCALVES LOPES REU: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Ao autor para que emende a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, com vistas a que sejam supridas as seguintes inconsistências: a) adequação do valor da causa, uma vez que se pretende exclusivamente a rescisão da parte em que o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais em razão do indeferimento da gratuidade de justiça. Nesse descortino, o valor da causa deverá corresponder ao valor da custas processuais a cujo pagamento o autor fora condenado; b) juntada de nova procuração, uma vez que a utilização na ação originária não pode ser reutilizada para fins de ação rescisória, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal (AR 2129 AgR-AgR) e c) apresente declaração atual de hipossuficiência financeira. Intime-se. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora